Tribunal: TCU
Processo: 002.554/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5256/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.554/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Jose Araujo Pinheiro (XXX.790.633-XX); Caroline Curvello Borges (XXX.030.107-XX); Danielle Costa Silveira (XXX.669.306-XX); Emilia Moreira Jalil (XXX.014.455-XX); Gelson Vieira Lucas (XXX.067.787-XX); Gisele Ane de Almeida Sperduto Crisostomo (XXX.043.227-XX); Luciana Cristina Mirotti (XXX.033.998-XX); Marcio Flavio Moura de Araujo (XXX.508.953-XX); Thiago Estevam Parente Martins (XXX.086.717-XX); Vanessa da Gama Oliveira (XXX.771.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.